Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-20.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa ao termo inicial da incidência de juros moratórios sobre os valores a serem restituídos pela promitente-vendedora no caso de rescisão por culpa do promitente-comprador.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu – Carência da ação

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa ao termo inicial da incidência de juros moratórios sobre os valores a serem restituídos pela promitente-vendedora no caso de rescisão por culpa do promitente-comprador.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu – Carência da ação não caracterizada – Ausência de rescisão extrajudicial do negócio que não impede a rescisão judicial deste - Rescisão contratual com a consequente reintegração imediata da autora na posse do bem – Réu que se encontra em mora em relação ao pagamento das parcelas do preço – Rescisão por culpa exclusiva do réu – Saldo devedor apresentado ré que se encontra correto - Possibilidade de retenção de parte do montante pago para custeio de despesas com publicidade e administração do empreendimento – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Retenção que deve corresponder a 20% dos valores pagos, em observância ao princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente desde cada desembolso – Juros moratórios incidentes desde o trânsito em julgado – Taxas de ocupação indevida – Lote de terreno que não viabiliza o uso tampouco a fruição - Impossibilidade de cobrança dos encargos associativos – Existência de decisão judicial transitada em julgado declarando a inexistência de responsabilidade deste pelo pagamento de tais encargos - Recurso provido em parte.